Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos (id 68981345, 68981348 e 68981361). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator